Tribunal: TJMT
Processo: 1032984-91.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032984-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA KOCH - CPF: 724.010.791-49 (APELANTE), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), ANTONIO XAVIER DA SILVA FILHO - CPF: 406.686.651-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de curatela. pessoa idosa com deficiência física grave. paraplegia e dependência funcional. higidez mental preservada. capacidade civil mantida. estatuto da pessoa com deficiência. curatela como medida excepcional. inexistência de impossibilidade de exprimir vontade. procuração como meio menos gravoso. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de curatela formulado por filha em face de seu genitor, pessoa idosa acometida por severas limitações físicas decorrentes de acidente automobilístico, ao fundamento de que, não obstante a dependência funcional, encontra-se preservada sua capacidade cognitiva e volitiva, conforme relatório psicossocial produzido por equipe multidisciplinar do juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de grave deficiência física, com dependência para atividades básicas da vida diária, autoriza a decretação de curatela quando comprovada a preservação da capacidade mental e da aptidão para exprimir vontade de forma livre e consciente.

III. Razões de decidir

3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência consagrou o modelo social da deficiência, assegurando às pessoas com limitações físicas ou sensoriais o pleno exercício da capacidade civil, afastando a presunção de incapacidade fundada exclusivamente na condição corporal.

4. A curatela, à luz do art. 84 da Lei nº 13.146/2015 e do art. 1.767, I, do Código Civil, constitui medida protetiva extraordinária, condicionada à demonstração inequívoca da impossibilidade de exprimir vontade, o que não se confunde com a incapacidade física para a execução material de atos.

5. O relatório psicossocial atestou, de forma clara e consistente, que o recorrido se apresenta lúcido, orientado e consciente de sua realidade, apto a compreender e manifestar suas escolhas, circunstância que afasta o requisito legal para a instituição da curatela.

6. A outorga válida de procuração à recorrente evidencia a existência de discernimento suficiente e configura meio jurídico adequado e menos restritivo para a representação voluntária, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A deficiência física grave, ainda que gere dependência funcional para atos materiais da vida diária, não autoriza a decretação de curatela quando preservada a capacidade cognitiva e volitiva da pessoa, sendo a representação por procuração medida legítima, suficiente e menos gravosa, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CC, art. 1.767, I; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º e 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.927.423/SP, Terceira Turma, j. 27.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA CLÁUDIA SANTOS DA SILVA KOCH, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Curatela” (Proc. nº 1032984-91.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante em face de ANTONIO XAVIER DA SILVA FILHO, seu genitor, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, por entender que o requerido, não obstante enfrente problemas de saúde que afetam sobremaneira sua mobilidade física, mantém preservada sua higidez mental, conforme atestado pelo relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar nomeada pelo juízo (cf. Id. nº 325826366).

Em suas razões recursais, a apelante alega que seu pai foi vítima de grave acidente automobilístico ocorrido em 05/12/2009, o qual ocasionou múltiplas fraturas e, consequentemente, paraplegia irreversível. Sustenta que, ao longo desses quinze anos transcorridos desde o fatídico evento, houve numerosas intercorrências médicas e sequelas progressivas, tornando o apelado pessoa cada vez mais dependente, necessitando de cuidados físicos em tempo integral para necessidades básicas elementares, tais como banho, alimentação, necessidades fisiológicas e administração de medicação.

Afirma que, em decorrência da gravidade do acidente sofrido, o apelado encontra-se em estado de paraplegia e debilitação física generalizada, e apresenta perda muito significativa da audição e da visão, faz uso de colostomia e cistostomia, além de necessitar de curativos diários em razão de escaras crônicas decorrentes do longo período de imobilização.

Argumenta que visa, com o pedido de curatela, proteger os direitos e interesses legítimos do apelado, que necessita de apoio efetivo para realizar atos patrimoniais e, eventualmente, para a prática de cuidados pessoais, em razão de incapacidade grave de natureza física, dizendo, ainda, que, em razão da manifesta incapacidade do enfermo para exprimir sua vontade e exercer pessoalmente os atos da vida civil o torna sujeito à curatela, conforme preceitua o artigo 1.767 do Código Civil.

Ressalta que o relatório psicossocial comprovou integralmente o quadro fático exposto na petição inicial e que o próprio apelado manifestou, de forma espontânea e livre, o desejo expresso de que a apelante fosse nomeada sua curadora, e questiona o motivo de o Poder Judiciário contrariar a vontade manifestada pelo próprio requerido.

Requer, ao final, a reforma integral da r. sentença recorrida, para que seja decretada a curatela do apelado, com a consequente nomeação da apelante como sua curadora (cf. Id. nº 325826372).

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 325826375).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, destacando que “o instituto da curatela configura medida excepcional, que exige demonstração inequívoca da incapacidade de exprimir vontade ou de gerir atos da vida civil”, e que, no caso “a dependência física, embora grave, não implica incapacidade civil. Logo, havendo a outorga de procuração, que configura medida voluntária, legalmente válida e suficiente para os fins pretendidos, conclui-se pela desnecessidade da intervenção mais gravosa” (cf. Id. nº 338451352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Ana Claudia Santos da Silva, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de curatela de Antonio Xavier da Silva filho, genitor da recorrente, por entender que, não obstante ele enfrente problemas de saúde que afetam sobremaneira sua mobilidade física, mantém preservada sua higidez mental.

A controvérsia posta em discussão cinge-se à análise da necessidade, ou não, de decretação da curatela de pessoa que, conquanto portadora de severas e incontestáveis limitações físicas decorrentes de acidente traumático, como paraplegia, perda significativa de audição e visão, uso de colostomia e cistostomia, dependência para atividades básicas da vida diária, mantém preservada, segundo atestado pela prova técnica produzida, sua capacidade cognitiva e sua aptidão para manifestar vontade de forma livre e consciente.

Antes de adentrar propriamente no exame do caso concreto, impõe-se breve digressão acerca da profunda modificação por que passou o instituto da curatela no ordenamento jurídico brasileiro, mormente após o advento da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O referido diploma legal promoveu verdadeira e salutar revolução no tratamento jurídico conferido às pessoas com deficiência, abandonando-se o ultrapassado modelo médico que enxergava tais pessoas como objetos de proteção, tutela e assistencialismo, para adotar-se o modelo social, que reconhece as pessoas com deficiência como sujeitos plenos de direitos, titulares de autonomia, dignidade e autodeterminação, em plena igualdade de condições com as demais pessoas.

Nessa perspectiva, o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece, de forma categórica e sem deixar margem a dúvidas interpretativas, que:

Art. 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I – casar-se e constituir união estável;

II – exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Trata-se de norma de direito material que consagra, em sua essência, o princípio da não discriminação e o reconhecimento de que pessoas com deficiência física, sensorial ou motora são plenamente capazes para todos os atos da vida civil, desde que preservada sua capacidade mental e volitiva.

Em perfeita harmonia com essa diretriz, o artigo 84 do mesmo diploma legal assegura que:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

E dispõe, em seu §3º, que:

§3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Esse novo paradigma legislativo encontra fundamento nos mais elevados princípios constitucionais, notadamente no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, no princípio da igualdade, insculpido no artigo 5º, caput, da Carta Magna, e no compromisso assumido pelo Estado brasileiro de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Em consonância com essa mudança de perspectiva, o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, estabelece que estão sujeitos à curatela “
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
”.

Como se vê, o legislador não mais se refere à incapacidade decorrente de enfermidade ou deficiência mental, mas sim à impossibilidade de exprimir vontade, conceito jurídico mais restrito e preciso, que exige demonstração inequívoca da ausência de capacidade volitiva.

Portanto, para a decretação da curatela nos moldes atualmente vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, não basta a mera existência de limitações físicas, sensoriais ou motoras, por mais graves, severas ou incapacitantes que sejam do ponto de vista fático.

É imprescindível a demonstração cabal, inequívoca e incontestável de que a pessoa não consegue, por causa de natureza cognitiva ou volitiva, exprimir sua vontade de forma livre, consciente e autodeterminada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CURATELA. IDOSO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECRETADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13 .146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente.

2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil.

4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13 .146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto.

5. Recurso especial provido.

(STJ - T3 - Terceira Turma – Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - REsp: 1927423 SP 2020/0232882-9, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: DJe 04/05/2021).

No caso em exame, não se nega, tampouco se desconhece, a gravidade do quadro clínico apresentado pelo apelado.

A documentação médica acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que o apelado, Antonio Xavier da Silva Filho, foi vítima de grave acidente automobilístico ocorrido no ano de 2009, o qual lhe ocasionou múltiplas fraturas, culminando em paraplegia permanente e irreversível (cf. docs. Id. nº 325825922, nº 325825923 e nº 325825925).

Ao longo dos quinze anos subsequentes ao sinistro, o quadro agravou-se progressivamente, com o surgimento de complicações médicas diversas, incluindo perda significativa da audição e da visão, necessidade de uso de colostomia e cistostomia (cf. doc. Id. nº 325825924), circunstâncias que tornam o apelado dependente de assistência de terceiros para a realização de algumas atividades da vida diária, tais como higiene pessoal, locomoção e administração de medicamentos.

Entretanto, a despeito da inegável gravidade das limitações físicas experimentadas pelo apelado, o relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do juízo, documento técnico de elevado valor probatório, atesta, de forma clara, precisa e insofismável, que o apelado mantém preservada sua higidez mental.

Consta expressamente do referido documento que:

(...). O Sr. Antônio alterna sua moradia, permanecendo uma semana na casa de cada filha, as quais residem em endereços distintos. Na data da visita, o idoso encontrava-se na residência da filha Flávia, que exerce a profissão de enfermeira.

O Sr. Antônio, de 77 anos, solteiro, apresentou-se lúcido e orientado, relatando sua condição atual após ter sofrido um acidente. Informou que as filhas se revezam nos cuidados, visto que é dependente de assistência para algumas atividades.

Observa-se que o Sr. Antônio, apesar das limitações impostas por sua condição de cadeirante e pela necessidade de cuidados constantes, demonstra disposição para colaborar com o processo, apresentando-se lúcido, orientado e consciente de sua realidade atual. Ficou evidente durante a visita que as filhas se organizam em uma rede de apoio, dividindo as responsabilidades de cuidado com o genitor, mesmo diante de suas rotinas pessoais e profissionais.

Ressalta-se que, embora o Sr. Antônio seja dependente de auxílio para locomoção, higiene e cuidados médicos, ele se mostra participativo dentro de suas possibilidades, realizando sozinho algumas atividades, como a alimentação
(cf. Id. nº 325826358).

Este documento técnico, que goza de presunção de veracidade e foi elaborado por profissionais especializados e habilitados, que tiveram contato direto com o apelado e puderam avaliar, in loco, suas condições físicas, mentais e emocionais, constitui prova robusta e convincente de que o apelado, conquanto portador de severas limitações físicas, possui plena capacidade cognitiva e volitiva, encontrando-se apto a compreender a natureza e as consequências de seus atos, bem como a manifestar sua vontade de forma livre, consciente e autodeterminada.

Ora, se o apelado mantém preservada sua capacidade mental, se está em condições de compreender sua própria condição, de avaliar suas necessidades e de manifestar sua vontade de forma consciente e livre, não se verifica, no caso concreto, o requisito legal estabelecido no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, qual seja, a impossibilidade de exprimir vontade.

As limitações de ordem física, ainda que extremamente severas, como no caso em apreço, não se confundem com a incapacidade de natureza mental ou volitiva. Enquanto aquelas se relacionam à impossibilidade ou à dificuldade de execução material de determinados atos, esta diz respeito à incapacidade de formação ou de manifestação válida da vontade. Trata-se, portanto, de situações fática e juridicamente distintas, que não se confundem nem autorizam tratamento jurídico equiparado.

Ademais, conforme consignado na r. sentença recorrida e corroborado pela prova documental constante dos autos, o apelado outorgou procuração pública à apelante, sua filha, conferindo-lhe poderes para representá-lo nos atos necessários, inclusive para a administração de seu patrimônio e a prática de atos perante instituições públicas e privadas.

A outorga de procuração constitui, por si só, ato de manifestação de vontade livre e consciente, que exige capacidade civil plena, de modo que, o fato de o apelado ter, validamente, outorgado procuração demonstra, de forma inequívoca, que ele possui discernimento suficiente para compreender a natureza jurídica do ato praticado e suas consequências práticas.

A procuração, enquanto instrumento de representação voluntária, constitui medida juridicamente adequada, legalmente válida e plenamente suficiente para atender às necessidades práticas do caso concreto. Por meio dela, a apelante encontra-se devidamente autorizada a praticar, em nome e no interesse do apelado, todos os atos necessários à administração de seu patrimônio, à defesa de seus direitos e à satisfação de suas necessidades.

Trata-se de solução menos gravosa e mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a diretriz estabelecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que privilegia a autonomia da vontade e determina a adoção de medidas protetivas proporcionais e que representem a menor restrição possível aos direitos do curatelando.

A esse respeito, cumpre ressaltar que a curatela, conquanto instituto de proteção, representa, inevitavelmente, restrição à capacidade civil da pessoa. Ainda que limitada a determinados atos, a curatela implica reconhecimento, por decisão judicial, de incapacidade parcial ou total para a prática de atos da vida civil.

Assim, a restrição da capacidade civil pretendida pelo apelante somente se justificaria mediante comprovação inequívoca da incapacidade do genitor para exprimir validamente sua vontade ou para administrar, de modo adequado, os próprios interesses, circunstância que não se verifica no caso concreto. Existindo medidas menos gravosas e igualmente eficazes para a tutela dos interesses do apelado, a exemplo da procuração regularmente e voluntariamente outorgada, a instituição da curatela mostra-se desarrazoada e desproporcional, carecendo de amparo no ordenamento jurídico vigente.

O apelado mantém preservada sua capacidade mental e volitiva, conforme atestado pela prova técnica produzida, tanto que já outorgou procuração à apelante, conferindo-lhe poderes suficientes para representá-lo nos atos necessários. Não há, portanto, situação de desamparo ou de impossibilidade de gestão de seus interesses que justifique a intervenção estatal mais gravosa representada pela curatela judicial.

A apelante alega, em suas razões recursais, que o próprio apelado manifestou, de forma espontânea, o desejo de que ela fosse nomeada sua curadora, questionando por que o Poder Judiciário contrariaria tal vontade, argumento que, embora compreensível do ponto de vista humano e familiar, não prospera do ponto de vista jurídico.

Isto porque, a curatela não é instituto de livre disposição das partes. Não se trata de direito subjetivo que possa ser exercido pela simples manifestação de vontade do interessado, é medida excepcional de proteção, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais estabelecidos no artigo 1.767 do Código Civil, razão pela qual, o consentimento ou o desejo do curatelando não supre a ausência dos pressupostos legais.

Mais do que isso, o fato de o apelado demonstrar aptidão para manifestar, de maneira livre e consciente, a intenção de ser submetido à curatela evidencia, de forma paradoxal, a existência de plena capacidade volitiva, circunstância que, por si só, afasta o requisito legal da impossibilidade de exprimir validamente a própria vontade.

Ora, se o apelado possui capacidade para compreender sua situação, para avaliar suas necessidades e para manifestar preferência no sentido de ser representado pela apelante, então ele possui plena capacidade civil. E, nesse caso, o instrumento jurídico adequado não é a curatela, mas sim a procuração, instrumento de representação voluntária que já foi, validamente, outorgado.

Reconhecer a curatela em caso como o presente, em que a pessoa mantém preservada sua capacidade cognitiva e volitiva, representaria retrocesso inaceitável, em frontal contrariedade aos avanços conquistados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Significaria negar à pessoa com deficiência física o direito fundamental à autonomia, submetendo-a a regime de proteção incompatível com sua real condição. Importaria em tratamento discriminatório, fundado exclusivamente na deficiência física, o que é expressamente vedado pelo artigo 6º da Lei Federal nº 13.146/2015.

Por derradeiro, cumpre registrar que eventual dificuldade prática que a apelante possa enfrentar no trato com instituições públicas ou privadas, como bancos, órgãos previdenciários, hospitais ou cartórios que, porventura, não aceitem a procuração outorgada, não autoriza a decretação da curatela.

A solução para tais dificuldades, caso se apresentem, não passa pela restrição de direitos fundamentais de pessoa capaz, mas sim pela adoção das medidas judiciais cabíveis em face das instituições recalcitrantes, ou pela denúncia aos órgãos de fiscalização e controle competentes. Não se pode, jamais, sob pena de subversão completa da ordem jurídica, restringir direitos fundamentais de pessoa capaz para solucionar problemas de ordem burocrática ou administrativa.

A r. sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de curatela, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie e com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e merece, portanto, ser integralmente mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026